Tribunal: TJSP
Processo: 1511849-38.2021.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS SEGUROS E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. Tendo os policiais apresentado depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos dos autos e inexistindo evidência de que aqueles tivessem qualquer motivo para incriminar o

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS SEGUROS E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. Tendo os policiais apresentado depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos dos autos e inexistindo evidência de que aqueles tivessem qualquer motivo para incriminar o acusado falsamente, impõem-se a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. Recurso parcialmente provido, para condenar o apelado pelo delito do artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06.